Tribunal: TJSP
Processo: 1010624-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATAÇÃO "AD EXITUM" - REVOGAÇÃO DO MANDATO – EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - QUANTIA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS QUE, ADEMAIS, ENCONTRA-SE RESERVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PATROCINADA PELO EXEQUENTE, CUJO LEVANTAMENTO PODE SER PLEITEADO POR ELE,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATAÇÃO "AD EXITUM" - REVOGAÇÃO DO MANDATO – EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - QUANTIA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS QUE, ADEMAIS, ENCONTRA-SE RESERVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PATROCINADA PELO EXEQUENTE, CUJO LEVANTAMENTO PODE SER PLEITEADO POR ELE, CONFORME PREVISTO PELO PRÓPRO JUÍZO DA REFERIDA AÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA